Tribunal: TJPA
Processo: 0855215-96.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855215-96.2021.8.14.0301

APELANTE: WALTER MENEZES JUNIOR

APELADO: COSTA ATLANTICA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO PARA 13% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

É plenamente possível a oposição dos embargos de declaração contra omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

In casu,
percebe-se que o acórdão vergastado incorreu em omissão ao velicar o insucesso do pleito recursal por parte do apelante, sem, contudo, majorar os honorários advocatícios devidos.

3.

Dessa forma, uma vez reconhecida a omissão, mandatória a devida correção para fazer constar a majoração dos honorários advocatícios, em favor da embargante, para 13% sobre o valor atualizado da causa.

4.

Acórdão reformado. Embargos de declaração acolhidos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0855215-96.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: COSTA ATLANTICA INCORPORADORA LTDA (
ADV. MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR OAB/PA Nº 23.221
)

EMBARGADO: WALTER MENEZES JUNIOR (
ADV. LUCIANA PINTO PASSOS OAB/PA Nº 8550).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível oposto por Costa Atlântica Incorporadora Ltda

contra Acórdão (PJE ID nº
15042387
)
proferido por esta e. 2ª Turma de Direito Privado que, ao referendar à unanimidade, voto redigido pela Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que conheceu e negou provimento à Apelação interposta por Walter Menezes Junior, mantendo a sentença em todos seus fundamentos.

A embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que:
“...
a decisão colegiada incorreu em omissão,
apenas no tocante à majoração dos honorários advocatícios pela fase recursal, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Portanto, a referida omissão merece ser reapreciada por Vossa Excelência, para que as partes tenham melhor conhecimento da r. decisão, e consequentemente, consigam cumpri-la adequadamente”.

Requer, por fim, que
“
esta C. Turma complemente a Decisão recorrida, apenas no que diz respeito à majoração dos honorários advocatícios para 15%, conforme previsão do art. 85, §11º, do CPC.
”

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº
15255209
).

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2024.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

No caso, os embargos foram opostos contra alegada omissão do acórdão (PJE ID nº
15042387
)
, razão pela qual seu cabimento é viável, nos termos do Código de Processo Civil. Confira:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

É sabido que cabem Embargos de Declaração, na inteligência do artigo 1.022 do CPC, quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade e contradição, erro material ou for o magistrado omisso acerca de tema sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento.

No caso dos Embargos de Declaração, os pressupostos intrínsecos se constituem na existência de obscuridade ou contradição no texto da decisão recorrida ou na omissão de ponto importante sobre o qual o órgão julgador tinha o dever de se manifestar.

De mais a mais, é legítimo o pleito da embargante.

Digo isso pois, os honorários sucumbenciais, na fase recursal, estão disciplinados no Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §11. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º – O tribunal ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto, nos §§ 2º e 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para fase de conhecimento.

Dessa forma, o acréscimo de trabalho na instância revisora para fins de majoração da parcela honorária está vinculado ao critério da sucumbência firmado pelo
caput
do art. 85 do CPC/15, de sorte que o insucesso do recurso impõe, ao recorrente, um acréscimo da parcela honorária, por incidência do parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.

No caso dos autos, percebe-se que o acórdão se olvidou de efetuar a devida majoração dos honorários advocatícios devido, inobstante ter verificado o insucesso do pleito recursal por parte do apelante. Dessa forma, há certo o pedido da embargante.

Outrossim, a majoração dos honorários advocatícios deve levar em consideração parâmetros legais estabelecidos no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15, motivo pelo qual majoro os honorários advocatícios, em favor da parte embargante, para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
voto no sentido de acolher os embargos de declaração,

com efeito integrativo, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/02/2024